Tribunal: STF
Processo: RE 71010
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-09
Data de publicação: 1972-03-09

Ementa:
EMENTA:  - TAXA DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO (LEI Nº 2 337, DE 5.12.63,
DO MUNICÍPIO DE CURITIBA, PARANÁ). LANÇAMENTO. NULIDADE.
II. ENCOBRINDO A TAXA EM QUESTÃO, POR SEUS PRESSUPOSTOS, O FATO GERADOR
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, REGULADO PELA LEI FEDERAL
Nº 854/49, NÃO PODE PREVALECER O LANÇAMENTO IMPUGNADO, POR NÃO
CONTRAVIR ÀS EXIGÊNCIAS DESUE ART. 3º.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.